Tribunal: TJMT
Processo: 1024183-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024183-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), VALMIR COSTA DOS SANTOS - CPF: 929.503.292-68 (PACIENTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 066.244.501-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA - CPF: 059.635.211-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – ENTENDIMENTO DO STJ – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROCESSO CONCLUSO PARA ANÁLISE DA PRONÚNCIA - DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA – MERA
IRREGULARIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS

- ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERICULOSIDADE SOCIAL – INSUFICIÊNCIA

– ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR; AgRg no RHC n. 121.296/AL).

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(TJMT, HC 1009109-09.2021.8.11.0000)

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento do paciente em homicídio cometido em concurso de pessoas [três agentes], emprego de arma de fogo e motivado por desentendimento entre membros de facção criminosa constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 715127/CE).

“[...] restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica, na condição de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, [...] teriam “decretado” a sua morte [...].”
(TJMT, HC N.U 1014798-97.2022.8.11.0000)

A
reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; STJ, HC 589.544/SC; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 -), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 621.416/RS).

As condições pessoais favoráveis
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Se o paciente teria sido o responsável por indicar o local onde a vítima, com quem tinha vínculo de amizade, se encontrava para que fosse morta “sob ordens” de facção criminosa, as medidas cautelares alternativas apresentam-se insuficientes diante de sua periculosidade social

(STJ, AgRg no RHC nº 168.946/BA; TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024183-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. NELSON PEDROSO JUNIOR

PACIENTE(S):

VALMIR COSTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VALMIR COSTA DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 0008558-51.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e

recurso que impossibilitou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV do CP -.

O impetrante sustenta que: 1)
“o acusado está preso preventivamente há mais de 2 (dois) anos e 05 (cinco) meses, exatos 896 (oitocentos e noventa e seis) dias, sem a Sentença de Pronuncia/Impronuncia”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa

[impetração em 24.11.2022];

2) a decisão constritiva não está fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) o Juízo singular não reavaliou os fundamentos da custódia no prazo de 90 (noventa) dias, tampouco analisou os pedidos revogatórios ; 4)
“a consagração do princípio da presunção de inocência afasta a constitucionalidade das espécies de prisões cautelares”
; 5)
“o paciente é Réu Primário e não ostenta antecedentes, sendo ainda arrimo de família, exerce atividade licita e residência própria”
.

Requer a concessão da ordem para
“revogar o decreto cautelar ou substituí-lo por medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/18-ID 151649681), com documentos (ID’s 151649683/151649691).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 251/254-ID 151783180).

O Juízo singular prestou informações (fls. 259/263-ID 52644661).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, com determinação de providência
“ex oficio”,
em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, I e IV, do CP) – Prisão preventiva decretada – Sustenta excesso de prazo para prolação de sentença de pronúncia – Inocorrência – Andamento processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade – Ausência de desídia do Juízo a quo – Instrução processual encerrada – Incidência da Súmula nº 52/STJ – Alegada inobservância da norma prevista no parágrafo único do art. 316, CPP – Improcedência – Mera irregularidade – Eventual atraso na execução do ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do custodiado em liberdade (STJ – AgRg 580.323/RS) – Sustenta possibilidade de responder ao processo em liberdade – Improcedência – Segregação embasada na periculosidade da paciente, que passou informações sobre localização da vítima para ser executada a mando de facção criminosa – Afastamento social necessário para garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP – Bons predicados pessoais, por si sós, não garantem ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem, com determinação de providência “de ofício”.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 266/272-ID 153440157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1°.7.2020, a 21ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá

Núcleo de Defesa da Vida denunciou o paciente, Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa e Paulo Henrique Duarte e Silva pelo homicídio de Elder Ribeiro de Oliveira, praticado em 18.10.2019, oportunidade na qual requereu a decretação da prisão preventiva (PJe 0008558-51.2020.8.11.0042 – fls. 209/214 – ID 55455821).

Em 9.7.2020, o Juiz-Presidente recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus

nestes termos:

“Noutro vértice, consta em anexo à denúncia pedido de prisão preventiva elaborado pelo Ministério Público em face dos denunciados, alegando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme o que se colhe dos autos a decretação da prisão preventiva dos réus se fazem necessárias para garantir a ordem pública e instrução criminal, visto que os denunciados são pessoas de alta periculosidade, o que comprometeria sobremaneira a instrução criminal.

De acordo ainda com os autos, a vítima estava em festa de aniversário, cuja localização foi repassada pelo denunciado Valmir Costa aos executores Jhonatan e Paulo, que ceifaram a vida de Elder Ribeiro de Oliveira, agindo por determinação de organização criminosa.

Assim, o modus operandi e o comportamento dos denunciados evidenciam alto grau de periculosidade e crueldade que abala a ordem pública e gera grande repercussão social com reflexos negativos e traumáticos à vida daqueles que se tornam vitimizados ao depararem em circunstâncias como estas, gerando medo, insegurança e terror no meio social.

Ademais, verifica-se a presença do fumus comissi delicti, ou seja, a presença de fortes indícios de autoria e provas da existência do crime, bem como a presença do periculum libertatis considerando que, conforme consta na denúncia, o crime foi praticado por motivo torpe, o qual resultou a impossibilidade de defesa da vítima e sobressai evidente nos autos o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados.

Ademais, coaduno com o parecer do Ministério Público, visto que o crime foi praticado acarreta grande abalo ao meio social, bem como para a segurança das testemunhas a fim de se evitar a retaliação, posto que extrai-se do feito que o crime foi cometido, em tese, por motivo torpe uma vez que a vítima havia sido “sentenciada” à morte pela organização criminosa autointitulada Comando Vermelho, porque supostamente teria algumas dívidas advindas da divisão de valores provenientes da prática de crimes de estelionato.

Ainda consta que o investigado PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA, vulgo “KANACHID” ou “KANASHIRO” KANASHIRO”, na mesma época da consumação do homicídio objeto destes autos, até a presente data, integrou a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, conforme confissão constante no termo de interrogatório de fls. 132/135, sendo por certo que medidas diversas da prisão não serão suficientes para inibir e coibir novos intentos criminosos.

Diante destas considerações, verifica-se a presença na íntegra dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, a fim de contribuir para o resguardo da ordem social e conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados Jhonatan Fernandes Varanda de Souza, Paulo Henrique Duarte e Silva, vulgo “Kanachid” ou “Kanashiro” e contra Valmir Costa dos Santos, [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – fls. 430/431-ID 55455824).

Na mesma data, o mandado de prisão do paciente foi cumprido (PJe 0008558-51.2020.8.11.0042 – fls. 232 – ID 55455821).

Nos dias 28.7.2020, 10.8.2020 e 25.8.2020, Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa, Paulo Henrique Duarte e Silva e o paciente apresentaram respostas às acusações

(PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

Em 15.10.2020, o Juízo singular rejeitou as preliminares arguidas e indeferiu os pedidos de revogação da custódia preventiva formulado por Paulo Henrique Duarte e Silva e pelo

paciente

(PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

Em 19.4.2021, designou
“audiência de instrução para o dia 28 de junho de 2021”
(PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

Em 8.6.2021, indeferiu pedido de revogação da custódia formulado pela Defesa do paciente (PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

Na audiência de instrução realizada em 28.6.2021, foram inquiridas as testemunhas Edson Pinheiro de Oliveira, Kaique Ribeiro de Oliveira, Geniandra Jessica Pedrosa dos Santos e José Eloi Prestes da Silva Neto (PJe 0008558-51.2020.8.11.0042), tendo sido redesignada a continuidade do ato (PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

Na audiência de instrução realizada em 4.11.2021, foram inquiridas as testemunhas Eduardo da Silva Maia, Wlademir Hernandes de Oliveira, Heryk Campos Oliveira, Jussara Neves e Nicole Gabrielle Duarte e Silva, interrogados o paciente e o corréus e encerrada a instrução processual

(PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

Em 12.11.2021, a 21ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá Núcleo de Defesa da Vida apresentou alegações finais (PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

Nos dias 15.11.2021, 24.11.2021 e 18.5.2022, Paulo Henrique Duarte e Silva, o paciente e Jhonatan Fernandes Varanda de Souza apresentaram alegações finais (PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

A ação penal está conclusa para prolação da decisão de pronúncia

(PJe 0008558-51.2020.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, considerado o período entre a prisão (9
.7.2020
) e relatório desta impetração (14.12.2022).

Não obstante, a dilação do prazo para encerramento da instrução processual está justificada pela complexidade da ação penal e atos processuais produzidos [três denunciados por homicídio qualificado, representados por advogados distintos; possível envolvimento de facção criminosa; realização de duas audiências de instrução e julgamento; inquirição de nove testemunhas; abandono da causa por advogado de corréu; apresentação de resposta à acusação e alegações finais].

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019; AgRg no RHC n. 121.296/AL – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.5.2020).

Ademais, a instrução processual foi encerrada e, assim que juntadas os memoriais da Defesa, os autos serão conclusos para a análise da pronúncia ou mesmo impronúncia, a atrair a incidência da Súmula 21 do c. STJ,
in verbis
: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.7.2021)

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo, ainda que seja imperativa a determinação ao Juízo singular que profira a decisão em prazo razoável por estar a ação penal conclusa para análise da pronúncia.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do homicídio praticado, em tese, por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” após divergências quanto à divisão de valores provenientes de estelionato [“
vítima havia sido “sentenciada” à morte pela organização criminosa autointitulada Comando Vermelho, porque supostamente teria algumas dívidas advindas da divisão de valores provenientes da prática de crimes de estelionato”
].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento do paciente em homicídio cometido em concurso de pessoas [três agentes], emprego de arma de fogo e motivado por desentendimento entre membros de facção criminosa constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“[...] restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica, na condição de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, [...] teriam “decretado” a sua morte, executando-o com, no mínimo, 11 (onze) disparos de arma de fogo, no interior de sua residência.”
(HC N.U 1014798-97.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 30.8.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

No tocante à
reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(HC n. 621.416/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior

- 16.4.2021).

De toda sorte, o Juízo singular, nas informações prestadas, consignou posicionamento o sentido de que a constrição afigura-se
“necessária para a conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, pois em que pese à existência de predicados pessoais favoráveis, há indícios de que o paciente possui estreita ligação com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho do Mato Grosso”
, bem como que
“presente os requisitos necessários para a segregação cautelar e inviável a aplicação de medida diversa”
.

Logo, não reconhece a irregularidade apontada.

Por sua vez, as condições pessoais favoráveis
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que a vítima Elder Ribeiro de Oliveira teria sido “sentenciada” à morte pela facção criminosa “Comando Vermelho” porque teria algumas dívidas advindas da divisão de valores provenientes da prática de estelionato [Golpes do OLX], sendo que o corréu Paulo Henrique Duarte e Silva ocuparia a função de “disciplina” da organização criminosa

e teria

“aliciado”

Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa para a execução da vítima e o paciente para que indicasse sai localização.

O paciente teria sido o responsável por indicar a local exato onde a vítima, com quem tinha vínculo de amizade, se encontrava para que fosse executada “sob ordens” de facção criminosa, a denotar sua periculosidade social e autorizar a manutenção do ato constritivo (STJ, AgRg no RHC nº 168.946/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2022.)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1007776-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.6.2022)

Portanto, as medidas cautelares alternativas apresentam-se insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória para que o Juízo singular profira a decisão de pronúncia ou impronúncia, na
primeira quinzena de 2023
, com a reavaliação da necessidade de segregação cautelar do paciente e dos codenunciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022